Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-36.2024.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004757-36.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 967.086.202-78 (RECORRENTE), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO INTERNO: 1004757-36.2024.8.11.0086

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante (s):
Hélio de Oliveira Silva

Agravado(S):

Município de Nova Mutum

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 20% - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. SERVIDOR VINCULADO AO REGIME ESTATUTÁRIO.INAPLICABILIDADE DA CLT E DA LEI FEDERAL No 12.740/12. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 4 STF.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, tenho que as regras da CLT e ainda a Lei Federal no 12.740/12, não se aplicam ao servidor público vinculado ao regime estatutário.

2. Não cabe ao Poder Judiciário a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por

Hélio de Oliveira Silva contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pelo ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, alega que é
servidor público municipal, lotado no cargo de Guarda Municipal de Patrimônio e exerce função sujeita a periculosidade, e que recebe o referido adicional no percentual de 20%, enquanto deveria receber o percentual de 30%, conforme LTCAT aportado aos autos.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão monocrática.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo de
reconhecimento do direito do Requerente (servidor público municipal) ao adicional de periculosidade.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, em linhas gerais, o agravante
que é servidor público municipal,
lotado no cargo de Guarda Municipal de Patrimônio e exerce função sujeita a periculosidade, e que recebe o referido adicional no percentual de 20%, enquanto deveria receber o percentual de 30%, conforme LTCAT aportado aos autos.

Conforme jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto das Turmas Recursais de Mato Grosso, o adicional de periculosidade somente pode ser concedido se houver previsão expressa em lei do ente federativo ao qual o servidor está vinculado

“O administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (artigo 37,caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem anterior previsão legal.” (Turma Recursal Cível de Mato Grosso – N.U. 1022587-13.2023.8.11.0001, Relator Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, julgado em 04/12/2023).

A Lei Complementar no 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de periculosidade, vejamos:

“Artigo 86-A - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. (Incluído pela LMC No 72 de 2010).

Parágrafo único -
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um
adicional de 20%
(vinte por cento), e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais.
(Incluído pela LMC No 72 de 2010)”

Verifica-se dos documentos juntados na inicial, que o adicional de periculosidade está sendo pago conforme determina a lei municipal, ou seja, no percentual de 20%, tendo como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos servidores.

Não cabe ao Poder Judiciário a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

Em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, tenho que as regras da CLT e ainda a Lei Federal no 12.740/12, não se aplicam ao servidor público vinculado ao regime estatutário.

Conforme jurisprudência consolidada pelos tribunais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019) (grifei)

Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

(...) 2. O princípio da dialeticidade , que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. (STJ, AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 14/11/2014) 3. [...] O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC. (ED 91342/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO - Julgado em 2/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017). 4. Aclaratórios não conhecidos. (N.U 1006133-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI MUNICIPAL No. 3.797/2012, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ASCENSÃO FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ATO SENTENCIAL RECORRIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Em vista de os fundamentos esposados nas razões do apelo não terem relação com a sentença recorrida, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. (N.U 0015477-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO. Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.(N.U 1001320-29.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

Deste modo, a parte agravante não enfrenta, de fato, o que foi decidido pelo juízo primevo.

Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o entendimento jurisprudencial deste tribunal.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025